Tribunal: TJMT
Processo: 1015741-51.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015741-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), NEUSA LOPES DOS SANTOS - CPF: 009.720.721-79 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C DANOS MORAIS E INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS PROVENIENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEUSA LOPES DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR DANOS MORAIS nº 1002883-29.2021.8.11.0051, manejada em desfavor de

BANCO BMG S. A., indeferiu o pedido de suspensão dos descontos provenientes de empréstimo bancário, efetuados em sua folha de pagamento pelo banco agravado.

Em suas razões, a agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal a fim de determinar a suspensão dos descontos que estão sendo realizados em seus proventos a título de Reserva de Margem Consignável.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pleiteada, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano.

Ao final, protesta pelo provimento do recurso para o fim de reformar em definitivo a decisão atacada.

O pedido liminar foi deferido no ID 100768957.

Sem contrarrazões, conforme ID 111579477.

Intentado Recurso de Agravo Interno (ID 102345958), devidamente contrarrazoado (ID 103029975), este foi desprovido pela 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal (ID 107199534).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como visto do sumário relatório, o recorrente busca, em seu inconformismo, a Como visto do sumário relatório, o recorrente busca, em seu inconformismo, a reforma da decisão que negou o pedido de suspensão de pagamento das parcelas de dívida decorrente de empréstimo bancário consignado em folha.

Afirma que o aludido desconto vem sendo descontado desde 17.02.2017 em seu benefício previdenciário, no valor mensal de R$36,67 refere à ‘RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – contrato nº 11043359, conforme comprova através do Extrato Analítico de empréstimos, o que já totaliza um desconto indevido de R$1.980,18 por conta das 54 parcelas debitadas.

Reitera que em nenhum momento houve a intenção da contratação de cartão de crédito consignável, nem mesmo a informação a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), inclusive sobre o percentual a ser averbado sobre o seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não havendo autorização do beneficiário, aduz que tal prática se mostra abusiva e ilegal ao consumidor, estando presentes todos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No caso dos autos, merece amparo a pretensão do ora agravante.

A probabilidade do direito encontra-se no fato de que tem sido comum pela referida instituição financeira realizar descontos mensais, sucessivos e intermináveis do valor mínimo de fatura do cartão de crédito, chamada Reserva de Margem Consignável (RMC), de aposentados e pensionistas, sem dar conhecimento do consumidor, que na maioria das vezes, entendia estar contratando empréstimo consignado em folha.

E o perigo do dano se manifesta nas cobranças intermináveis, que comprometem de forma substancial a renda do aposentado, sem previsão do número de parcelas a serem quitadas em seu benefício, verba de natureza alimentar, o que, por certo, lhe acarretará prejuízos.

Além disso, em face da natureza provisória do
decisum
, bem como, se de modo diverso for a solução definitiva, há clara possibilidade de reversão da medida.

A respeito dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, eis o escólio de Humberto Theodoro Júnior, sobre o
fumus boni iuris
:

“... O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte. Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo”.

E discorrendo sobre o
periculum in mora
, destaca:

“
... a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela (...). O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido... .”
(in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum, Ed. Forense, 56ª ed., v. I, 2015. pp. 609/610).

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NEGADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para concessão da tutela de urgência, necessário que esteja evidenciada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O fato de serem incontroversos os descontos diretamente em benefício previdenciário, por si só, caracteriza probabilidade do direito. É evidente o perigo de dano, quando os descontos são feitos automaticamente da aposentadoria, da qual a parte depende para sobrevivência e suprimento de necessidades básicas.”
(TJ-MT - RAI: 10131367420178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 19/09/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2018).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a liminar de ID 100768957, que determinou a parte agravada/requerida suspenda a cobrança do débito discutido em juízo, abstendo-se de realizar os descontos na folha de pagamento da parte agravante/requerente, no prazo de
10 (dez) dias
, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo de sua majoração ou redução, caso se revele insuficiente ou excessiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022